Tribunal: STF
Processo: ARE 1573756
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EMBARGOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. ARTIGO 1.024, § 3º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO PARA ALUNA-OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO. CANDIDATA APROVADA FORA DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTO NO EDITAL DO CERTAME. PRETENSÃO DE EQUIPARAÇÃO DA EXONERAÇÃO DE CANDIDATO MAIS BEM COLOCADO À DESISTÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. ENTENDIMENTO CONSOLIDADO NO JULGAMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO 1.480.629, REDATOR PARA O ACÓRDÃO MINISTRO ALEXANDRE DE MORAES. ACÓRDÃO EXTRAORDINARIAMENTE RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.